Tribunal: TJMT
Processo: 1072682-81.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072682-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FORTUNATO RUBENS - CPF: 270.321.671-87 (RECORRENTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), RONALDO ALVES DE MOURA - CPF: 049.182.791-12 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, a parte requerida junta aos autos, contratado assinado entre as partes, bem como seu documento pessoal usado no momento da contratação. Diante disso, CONHEÇO do recurso interposto e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença a quo e julgar improcedente o pleito inicial. CONDENO a parte Recorrida (AUTORA) a pagar multa por litigância de má-fé, no valor de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, mais honorários advocatícios (em favor do patrono da parte reclamada) que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA

E INSCRIÇÃO INDEVIDA DE FATURAS ADIMPLIDAS POR DÉBITO EM CONTA – APRESENTAÇÃO DE OUTRO CONTRATO ASSINADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NEGATIVA DE ASSINATURA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – PRESSUPOSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de outro contrato assinado, havendo semelhança com a assinatura da parte promovente, mostra-se imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Sentença reformada.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para:

a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, que ensejou a inserção do nome do Requerente nos serviços de proteção ao crédito.

b) CONDENAR a Requerida a pagar em favor do Requerente a RESTITUIÇÃO EM DOBRO do valor cobrado indevidamente, R$ 223,02 que, em dobro, importa em R$ 446,04 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), sobre o montante devido incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a data da citação, e correção monetária pelos índices do INPC, desde a data do efetivo pagamento (18/03/2022 - ID no 106710882).

c) CONDENAR a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do Requerente, a título de indenização por DANOS MORAIS, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (12/09/2021 – data da negativação indevida - ID no 106710879), conforme Súmula no 54 do STJ, bem como a correção monetária pelos índices do INPC devida a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Por fim, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei Federal no 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, alega a existência de outro contrato de telefonia em nome do autor, que justificam os débitos e o valor negativado, requerendo o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, ante a não comprovação de existência de débito.

Pretende a parte Recorrente a reforma da sentença, pois anexou aos autos provas da contratação de outro contrato que se encontra inadimplente.

Em sede de embargos de declaração e com as razões recursais, foi juntado contrato assinado, acompanhado de provas de utilização dos serviços.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao recurso interposto, alegando desconhecer o contrato apresentado, afirmando não tê-lo assinado.

Acerca da juntada de documento após a sentença e em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DO DÉBITO E CESSÃO DE CRÉDITO EM GRAU DE RECURSO – DOCUMENTO NOVO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA – CONTRATO ORIGINÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADO – INSCRIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

O novo documento encartado reflete a da cessão de crédito, cuja relação jurídica que deu origem ao débito foi devidamente demonstrada em sede de contestação.

Com a juntada do contrato, cabia à parte Recorrida comprovar a sua integral adimplência, com a juntada dos respectivos comprovantes de pagamentos.

Não o fazendo, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.”(N.U 1008095-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

A despeito do entendimento do magistrado
a quo
entendo que os argumentos que utilizou não merecem prosperar, uma vez que no presente caso é imprescindível a realização de perícia.

As assinaturas são semelhantes e, assim, mostra-se presente o pressuposto para a realização da perícia. A perícia somente deve ser descartada no caso de assinatura diversa a olho nu ou idêntica a olho nu, o que não ocorre no caso dos autos.

Diante deste contexto, entendo é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, posto que há semelhança entre as assinaturas.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica e, via de consequência, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz - Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, in verbis:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para:

a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, que ensejou a inserção do nome do Requerente nos serviços de proteção ao crédito.

b) CONDENAR a Requerida a pagar em favor do Requerente a RESTITUIÇÃO EM DOBRO do valor cobrado indevidamente, R$ 223,02 que, em dobro, importa em R$ 446,04 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), sobre o montante devido incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a data da citação, e correção monetária pelos índices do INPC, desde a data do efetivo pagamento (18/03/2022 - ID no 106710882).

c) CONDENAR a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do Requerente, a título de indenização por DANOS MORAIS, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (12/09/2021 – data da negativação indevida - ID no 106710879), conforme Súmula no 54 do STJ, bem como a correção monetária pelos índices do INPC devida a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Por fim, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

2.
O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a relação jurídica do débito questionado.

3.
Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
É o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO APENAS CADASTRO. FLUXO DE CONTRATAÇÃO COM CÉDULA DE CRÉDITO COM ASSINATURA DIGITAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (...) (N.U 1011149-84.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023).

5. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau para
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, nos termos do artigo 487, I do CPC
.

6. Condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 81 do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024